Tribunal: TCU
Processo: 020.975/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2871/2021-TCU-Plenário Considerando a finalidade deste monitoramento de verificar o atendimento das deliberações prolatadas no Acórdão 3101/2013-TCU-Plenário , visando a contribuir para a implementação e o aperfeiçoamento da gestão das unidades de conservação federais do bioma da Amazônia, Considerando as informações/resumo do cumprimento/implementação das deliberações sob monitoramento (quadro 2, instrução de peça 50), Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com a instrução da SecexAgroAmbietal (peça 50), ACORDAM, por unanimidade, com relação aos itens das deliberações do Acórdão 3101/2013-TCU-Plenário : considerar cumprida a determinação do item 9.4; considerar não cumprida a determinação do item 9.1; considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.3, 9.3.2, 9.3.5 e 9.3.6; considerar em implementação as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1 e 9.3.4, dispensando-se a continuidade do monitoramento do item 9.3.4; e considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.2.4 e 9.3.3; e expedir as determinações abaixo delineadas. 1. Processo TC- Processo 020.975/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério do Meio Ambiente. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. autorizar a SecexAgroAmbiental a autuar novo processo para dar continuidade ao monitoramento dos itens 9.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.3.1 e 9.3.3 deste acórdão; 1.6.2. apensar em definitivo estes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 034.496/2012-2 , 1.6.3. encaminhar cópia desta decisão acompanhada da instrução da unidade técnica, (peça 50), ao Ministério do Meio Ambiente e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.